Tribunal: TJSP
Processo: 1024534-11.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADMISSÍVEL IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INDEVIDA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. REDUÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADMISSÍVEL IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INDEVIDA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. Não há irregularidade a ser sanada em execução fiscal onde o juiz tenha determinado o bloqueio on line sem antes determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque os artigos 133 e seguintes do CPC não se aplicam às ações executivas fiscais, prevalecendo, neste caso, a legislação especial sobre a norma geral. Admissível responsabilização solidária das empresas que compõe o grupo econômico Onofre Barbosa, dentre elas a ora apelante, visto que a documentação acostada aponta de forma cabal que se trata de conglomerado "familiar" de pessoas jurídicas com interesse econômico comum, situadas no mesmo endereço empresarial, e que oferecem seus serviços no mesmo sítio eletrônico e no mesmo contato telefônico. Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com redirecionamento da execução fiscal contra sócio. Em se tratando de ICMS, o lançamento ocorre por homologação mediante declaração pelo sujeito passivo do valor devido e o seu recolhimento. Na hipótese de discordância do Fisco, ele dispõe de um prazo de cinco anos, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, para fazer o lançamento de ofício e lavrar o auto de infração e imposição de multa. Esse prazo é de decadência. Na espécie, a operação sobre a qual recai a tributação questionada pela embargante se deu entre janeiro e novembro de 2007 mediante lançamento por homologação, de modo que o prazo decadencial para que o Fisco promovesse o lançamento de ofício foi deflagrado no primeiro dia do exercício de 2008 e se encerrou em 31 de dezembro de 2012. Como o auto de infração e imposição de multa foi lavrado em 05 de dezembro de 2012, não se operou a decadência. Por outro lado, o emprego de esforços da Fazenda Pública do Estado para cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios administrativos, conforme jurisprudência do STF. Igualmente devem ser afastados os juros de mora que extrapolam os limites da taxa Selic. Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. Devido o recálculo do saldo devedor, devendo-se excluir os juros reconhecidamente excessivos, observando-se que o débito em questão ainda não foi inscrito em dívida ativa. Devida, ainda, a redução da multa punitiva no valor máximo de 100% do imposto devido. Entendimento do E. STF que considera confiscatória a multa aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo. Recálculo do débito consubstanciado no AIIM sob a observância de tais orientações. Embargos julgados parcialmente procedentes no 1o grau, tão somente para afastar os juros superiores à taxa Selic. Sentença parcialmente reformada, a fim de afastar os honorários advocatícios administrativos e reduzir a multa punitiva ao limite de 100% do valor do tributo. Sucumbência recíproca. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é apelante O.B. LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE
EMPILHADEIRAS LTDA EPP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao reexame necessário e deram parcial provimento ao
recurso da embargante, V.U. Sustentou oralmente a Dra. Sintia
Salmeron." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
2/15
Voto no
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente) e OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
3/15
Voto no
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 1024534-11.2019.8.26.0071
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: O.B. LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BAURU
VOTO No 51.261 (BS)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADMISSÍVEL IMPUTAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE
DE
PRÉVIA
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INDEVIDA INCLUSÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ADMINISTRATIVOS.
EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR
SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. REDUÇÃO DA MULTA
PUNITIVA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. Não
há irregularidade a ser sanada em execução fiscal onde o juiz tenha
determinado o bloqueio on line sem antes determinar a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque os
artigos 133 e seguintes do CPC não se aplicam às ações executivas
fiscais, prevalecendo, neste caso, a legislação especial sobre a norma
geral. Admissível responsabilização solidária das empresas que
compõe o grupo econômico Onofre Barbosa, dentre elas a ora
apelante, visto que a documentação acostada aponta de forma cabal
que se trata de conglomerado “familiar” de pessoas jurídicas com
interesse
econômico
comum,
situadas no mesmo endereço
empresarial, e que oferecem seus serviços no mesmo sítio eletrônico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
4/15
Voto no
no mesmo contato telefônico. Ademais, a desconsideração da
personalidade jurídica não se confunde com redirecionamento da
execução fiscal contra sócio. Em se tratando de ICMS, o lançamento
ocorre por homologação mediante declaração pelo sujeito passivo do
valor devido e o seu recolhimento. Na hipótese de discordância do
Fisco, ele dispõe de um prazo de cinco anos, cujo termo inicial é o
primeiro dia do exercício seguinte, para fazer o lançamento de ofício
e lavrar o auto de infração e imposição de multa. Esse prazo é de
decadência. Na espécie, a operação sobre a qual recai a tributação
questionada pela embargante se deu entre janeiro e novembro de 2007
mediante lançamento por homologação, de modo que o prazo
decadencial para que o Fisco promovesse o lançamento de ofício foi
deflagrado no primeiro dia do exercício de 2008 e se encerrou em 31
de dezembro de 2012. Como o auto de infração e imposição de multa
foi lavrado em 05 de dezembro de 2012, não se operou a decadência.
Por outro lado, o emprego de esforços da Fazenda Pública do Estado
para cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não
autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios
administrativos, conforme jurisprudência do STF. Igualmente devem
ser afastados os juros de mora que extrapolam os limites da taxa
Selic. Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser superior ao
estabelecido pela União. Devido o recálculo do saldo devedor,
devendo-se excluir os juros reconhecidamente excessivos, observando-
se que o débito em questão ainda não foi inscrito em dívida ativa.
Devida, ainda, a redução da multa punitiva no valor máximo de 100%
do imposto devido. Entendimento do E. STF que considera
confiscatória a multa aplicada em percentual superior a 100% do
valor do tributo. Recálculo do débito consubstanciado no AIIM sob a
observância de tais orientações. Embargos julgados parcialmente
procedentes no 1o grau, tão somente para afastar os juros superiores à
taxa Selic. Sentença parcialmente reformada, a fim de afastar os
honorários advocatícios administrativos e reduzir a multa punitiva ao
limite de 100% do valor do tributo. Sucumbência recíproca.
RECURSO
OFICIAL
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO
DE
APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário e apelação interposta contra r.
sentença que acolheu em parte os pedidos insertos nos embargos à execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
5/15
Voto no
opostos pela ora apelante, apenas para afastar os juros de mora superiores à taxa
Selic, e determinar o recálculo dos valores constituídos pelo AIIM no 4.014.179-2. Ao
final, condenou a parte embargante a arcar com 80% e a Fazenda embargada com
20% das custas, despesas e honorários, que foram fixados sobre a diferença apurada
na execução, em percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, a teor do
disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença submetida
ao reexame necessário.1
Somente a parte embargante apelou, informando
que as custas de
preparo foram recolhidas de forma proporcional,
no percentual de 4% (quatro por
cento) sobre o “novo” valor da causa que “entende ser devido nesta esfera recursal”,
conforme se verifica da guia DARE de fls. 269 (R$4.930,75),
buscando a parcial
reforma da decisão, no específico sentido de: i) ser declarada a nulidade das decisões
proferidas a fls. 1.233 e 1.245, uma vez que não pode ser ordenada penhora nas
contas bancárias daqueles que não integram o polo passivo da demanda fiscal, bem
como em razão da não instauração do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica (artigos 133 a 137 do CPC); ii) ser reconhecida a parcial
iliquidez e inexigibilidade da CDA no 1.173.297.990, em razão da cobrança de multa
superior a 100% do valor do imposto apurado; iii) ser determinada a extinção da
Execução Fiscal no 1500021-58.2015.8.26.0071 com relação aos débitos de ICMS
relativos ao exercício de 2007, competências de janeiro a novembro de 2007, em
1 Fls. 200-208 sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO, do Setor
de Execuções Fiscais SEF da Comarca de Bauru.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
6/15
Voto no
razão da ocorrência da homologação tácita (artigo 150, § 4o, do CTN); e, iv) ser
determinada sua exclusão do polo passivo do aludido executivo fiscal, reiterando que
não
há
que
se
falar
em responsabilidade solidária no presente caso.
Subsidiariamente
, requereu a devolução dos autos ao Juízo de origem, para
produção de prova pericial. 2
As contrarrazões foram apresentadas.3
Este Relator concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que a
embargante complementasse o recolhimento correspondente a 4% (quatro por
cento) sobre o “correto” valor da causa (R$535.305,83), sob pena de deserção (artigo
1.007, § 2o, CPC).4
A parte apelante manifestou oposição à realização do julgamento
virtual,5 e, passo seguinte, comprovou o recolhimento complementar das custas de
preparo.6
É o relatório.
2 Fls. 224-268.
3 Fls. 275-277.
4 Fls. 279-281.
5 Fls. 283-284.
6 Fls. 287-290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
7/15
Voto no
Os recursos oficial e voluntário da parte embargante serão analisados
conjuntamente, sendo desnecessária a devolução dos autos à origem para produção
de prova pericial, visto que a causa se encontra “madura” para julgamento.
De plano, é válido destacar que os artigos 133 a 137 do Código de
Processo Civil se ocupam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
prevendo, inclusive que a sua instauração suspende o feito executivo em curso.
Ocorre que, na execução fiscal, que se submete à regência da Lei no
6.830/1980, a suspensão do processo somente pode ocorrer mediante a
apresentação de garantia de juízo.
Neste caso, a legislação específica prevalece sobre a norma geral do
Código de Processo Civil, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do
diploma processual, porquanto sua disposição sobre a matéria é incompatível com a
execução fiscal, por conta da exigência de prévia garantia do juízo para
admissibilidade da defesa.
Na espécie, ademais, se mostra desnecessária a instauração de incidente
de desconsideração da pessoa jurídica, porque o sócio responde pessoalmente com
seus bens por ato ilícito da empresa, in casu , o evidente propósito fraudulento da
criação da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
8/15
Voto no
Conforme se verifica da documentação acostada,7 não há dúvidas de que a parte
apelante integra o grupo econômico Onofre Barbosa, constituído por várias pessoas
jurídicas pertencentes à mesma família, todas situadas no mesmo endereço
empresarial e cujas atividades são ofertadas no mesmo endereço eletrônico, no
mesmo telefone comercial para contato, dentre elas o serviço de locação, venda e
manutenção de empilhadeiras, bem como de transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras.
Anote-se, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica não
se confunde com o redirecionamento da execução fiscal contra sócio, sendo válido
reiterar que o bloqueio on line impugnado pela ora apelante se refere à ínfima
importância de R$55,11, bem como que se tratava de um bloqueio cautelar
destinado a evitar a frustração da efetividade da execução fiscal e que, em vista do
valor envolvido, não ofereceu maiores riscos à saúde econômica parte embargante.
Noutros dizeres, a despeito das alegações em sentido diverso por parte
da apelante, restou plenamente justificado sua inclusão como responsável solidária
no polo passivo do executivo fiscal, diante da inegável formação de grupo
econômico entre todas as empresas que compõem o conglomerado Onofre Barbosa.
Em se tratando de ICMS, o lançamento ocorre por homologação, que se
dá mediante declaração pelo sujeito passivo do valor devido e o seu recolhimento,
7 Vide fls. 142-160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
9/15
Voto no
submetendo essa homologação à análise do Fisco.
Na hipótese de discordância do Fisco, ele dispõe de um prazo de cinco
anos, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, para fazer o
lançamento de ofício e lavrar o auto de infração e imposição de multa. Esse prazo é
de decadência, não de prescrição.
Na espécie, a operação sobre a qual recai a tributação questionada pela
parte embargante se deu entre janeiro e novembro de 2007 mediante lançamento
por homologação, de modo que o prazo decadencial para que o Fisco promovesse o
lançamento de ofício foi deflagrado no primeiro dia do exercício de 2008 e se
encerrou em 31 de dezembro de 2012.
O auto de infração e imposição de multa, contudo, foi lavrado em 05 de
dezembro de 2012, antes, portanto, de esgotado o prazo decadencial.
Por outro lado, ao contrário do que foi sentenciado, entendo que a
cobrança de honorários advocatícios apenas pelo fato de ser o débito fiscal inscrito
em dívida ativa é inconstitucional e foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal há
pelo menos 40 anos, inexistindo alteração de entendimento desde então.8
A meu ver, em consonância com a interpretação do Supremo Tribunal
Federal, o emprego de esforços da Fazenda Pública do Estado para cobrança de
8 Supremo Tribunal Federal, RE 79822, Relator(a): Min. ALIOMAR BALEEIRO, Primeira Turma, julgado em
17 de fevereiro de1975; RE 84994, Rel.: Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, Tribunal Pleno, julgado em 13 de
abril de 1977; RE 82566, Rel.: Min. ANTONIO NEDER, Primeira Turma, julgado em 31 de março de 1981.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
10/15
Voto no
débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos
a título de honorários advocatícios na CDA.
Reforce-se que atividades, supostamente extraordinárias, do Estado no
preparo do débito, na realização de cobrança amigável e na inscrição do valor em
dívida ativa, já são ressarcidas por outros meios suficientes para recompor os valores
dos tributos, tais como juros, correção monetária e multa.
Ademais, a roupagem de honorários advocatícios não pode ser utilizada
pela Fazenda do Estado para cobrar uma prestação de serviço público administrativo
que se diz extraordinário.
Ainda que se entendesse devido o ressarcimento da Fazenda pelo
pagamento não espontâneo da dívida, haveria outros meios, legalmente previstos,
para compensação do Fisco. Salienta-se a possibilidade de instituição de taxas nas
quais o valor cobrado ficaria limitado ao custo do serviço efetivamente prestado e
não proporcional ao montante devido, como é o caso dos honorários advocatícios
pretendidos pelo ente estadual.
Neste cenário, entendo ser indevida a inclusão de honorários
advocatícios administrativos no cálculo do montante devido pela parte executada
quando da inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
Quanto aos juros, a Lei Estadual no 13.918, de 22 de dezembro de 2009,
estabeleceu uma nova taxa de juros moratórios, no patamar de 0,13% ao dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
11/15
Voto no
podendo ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda, nos seguintes termos:
Artigo 96 O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I relativamente ao imposto:
§1o - A taxa de juros de mora será de 0,13 (treze décimos por cento) ao
dia.
(...)
§4o - Os juros de mora previsto no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá
ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei
Estadual 6.374/89 com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09).
Conquanto os Estados possuam competência concorrente com a União
para legislar sobre direito financeiro, devem observar a disciplina geral estabelecida
pelo ente federal. Assim, a taxa de juros para atualização dos débitos tributários
estaduais deve ser igual ou inferior ao estabelecido para os débitos tributários
federais.
Na hipótese, os juros determinados pela Lei Estadual no 13.918/2009 se
mostram desproporcionais à realidade, possuindo nítido caráter confiscatório.
A questão já foi solucionada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
, oportunidade na qual foi reconhecida a validade da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
12/15
Voto no
desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União nos
débitos tributários federais, qual seja, a Taxa Selic:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 85 e 96 da Lei Estadual
n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.o 13.918/09. Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC. Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os
ramos do Direito, que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e
do DF §§ 1.o a 4.o do referido preceito constitucional, que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n.o
183.907-4/SP e ADI n.o 442). CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso”. Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF. Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei
no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
13/15
Voto no
outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público, em sede
de
tributação,
agir
imoderadamente
Possibilidade,
contudo,
de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI n.o 442. Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vem sendo dada
pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2.o). Procedência parcial da arguição.9
Assim, não se justifica a aplicação de juros instituídos por lei declarada
inconstitucional, razão pela qual deve ser mantida esta parte da sentença, para o fim
de determinar a exclusão dos juros que ultrapassam a Taxa Selic, razão pela qual o
reexame necessário deve ser desprovido .
Igualmente deve ser reduzida a multa punitiva no patamar máximo de
100% sobre o valor do tributo, visto que de acordo com o atual entendimento
esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer o caráter
pedagógico da penalidade, a qual deve ser aplicada em patamar condizente com a
proporcionalidade e razoabilidade, com o intuito de desestimular o descumprimento
da obrigação tributária.
Nesse sentido:
9 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
14/15
Voto no
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ISS.
ENQUADRAMENTO
DA
ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA
REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. (...). 3. Quanto ao valor
máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são
confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por
cento) do valor do tributo devido. 4. (...).10
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%
DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A
multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar
circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo
regimental a que se nega provimento.11
10 ARE 1058987 AgR / SP São Paulo AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 01.12.2017.
11 ARE 836828 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 16.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024534-11.2019.8.26.0071
15/15
Voto no
No caso, a simples análise da petição inicial do executivo fiscal aponta
que o principal corresponde a R$347.910,01, ao passo que a multa punitiva foi
lavrada no exorbitante montante de R$535.305,83, portanto em valor que supera o
teto de até 100% do valor do imposto devido, denotando-se, à evidência, seu
indevido caráter confiscatório.
Nesta senda, igualmente deve ser atendido o pleito recursal da
embargante para fins de redução da multa punitiva para o valor limite de até 100%
do valor do tributo.
Destarte, de rigor a parcial reforma da decisão, nos termos da
fundamentação acima.
Havendo sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com a metade
das custas e despesas processuais, além da verba honorária da parte adversa,
devendo incidir no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido por cada
um dos litigantes, a ser apurado na fase de liquidação do julgado.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado parcial
provimento ao apelo da embargante e seja negado provimento ao reexame
necessário.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)